Tribunal: STJ
Processo: 0601316-58.2022.8.04.7400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727063 - AM (2024
/0314660-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: AQUILA DE SOUZA FERNANDES
ADVOGADOS
: EFIGÊNIA GENEROSO DE ARAÚJO - AM004508
MAYARA BICHARRA DE ALBUQUERQUE - AM015655
JOÃO VICTOR BARBOSA GENEROSO DE ARAÚJO -
AM016121
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: FELIPE EMANUEL MOURA RIBEIRO
ADVOGADOS
: CANDIDO HONORIO SOARES FERREIRA NETO - AM005199
EFIGÊNIA GENEROSO DE ARAÚJO - AM004508
GISELLE CRISTINA MONTEIRO FERREIRA - AM011159
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do STJ que
negou provimento ao agravo regimental, confirmando a incidência da
e prejudicando a análise de mérito do recurso especial, que
Súmula 182/STJ
buscava absolvição por insuficiência probatória dos crimes de tráfico de drogas,
desacato e resistência, ou revisão da dosimetria das penas impostas.
2. A parte embargante alegou omissões e erros no acórdão recorrido,
sustentando que a
não seria aplicável ao caso e que o recurso
Súmula 182/STJ
especial não visava discutir o teor das provas juntadas aos autos. Requereu o
acolhimento dos embargos para sanar as omissões e obter efeitos modificativos,
com provimento ao agravo regimental e ao recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que justificassem o
acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53230460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:55:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: e18fa24e-90a0-4648-aea1-acdbb3e56601

4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão ou erro material
existente no julgado, hipóteses que não se verificam no caso em tela.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de
declaração não se prestam para rediscutir matéria já enfrentada e decidida no
acórdão embargado, sendo inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação
do caso.
6. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos
das partes, desde que a motivação apresentada permita aferir as razões pelas
quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
7. A ausência de análise de mérito do recurso especial, que não ultrapassou o
juízo de admissibilidade, não caracteriza omissão ou qualquer outro vício
integrativo apto a autorizar a oposição dos embargos de declaração.
8. A aplicação da
foi adequada, pois o agravo regimental não
Súmula 182/STJ
impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo legítimo
o exercício do juízo de admissibilidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
9. Resultado do Julgamento:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53230460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:55:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: e18fa24e-90a0-4648-aea1-acdbb3e56601

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727063 - AM (2024
/0314660-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: AQUILA DE SOUZA FERNANDES
ADVOGADOS
: EFIGÊNIA GENEROSO DE ARAÚJO - AM004508
MAYARA BICHARRA DE ALBUQUERQUE - AM015655
JOÃO VICTOR BARBOSA GENEROSO DE ARAÚJO -
AM016121
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: FELIPE EMANUEL MOURA RIBEIRO
ADVOGADOS
: CANDIDO HONORIO SOARES FERREIRA NETO - AM005199
EFIGÊNIA GENEROSO DE ARAÚJO - AM004508
GISELLE CRISTINA MONTEIRO FERREIRA - AM011159
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma do STJ que
negou provimento ao agravo regimental, confirmando a incidência da
e prejudicando a análise de mérito do recurso especial, que
Súmula 182/STJ
buscava absolvição por insuficiência probatória dos crimes de tráfico de drogas,
desacato e resistência, ou revisão da dosimetria das penas impostas.
2. A parte embargante alegou omissões e erros no acórdão recorrido,
sustentando que a
não seria aplicável ao caso e que o recurso
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA53232499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:43
Código de Controle do Documento: 5f18e6b8-62df-440c-8aa6-f45995d6f1e1

especial não visava discutir o teor das provas juntadas aos autos. Requereu o
acolhimento dos embargos para sanar as omissões e obter efeitos modificativos,
com provimento ao agravo regimental e ao recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais que justificassem o
acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão ou erro material
existente no julgado, hipóteses que não se verificam no caso em tela.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de
declaração não se prestam para rediscutir matéria já enfrentada e decidida no
acórdão embargado, sendo inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação
do caso.
6. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos
das partes, desde que a motivação apresentada permita aferir as razões pelas
quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
7. A ausência de análise de mérito do recurso especial, que não ultrapassou o
juízo de admissibilidade, não caracteriza omissão ou qualquer outro vício
integrativo apto a autorizar a oposição dos embargos de declaração.
8. A aplicação da
foi adequada, pois o agravo regimental não
Súmula 182/STJ
impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo legítimo
o exercício do juízo de admissibilidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
9. Resultado do Julgamento:

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53232499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:43
Código de Controle do Documento: 5f18e6b8-62df-440c-8aa6-f45995d6f1e1

Trata-se de embargos de declaração opostos por AQUILA DE SOUZA
FERNANDES em face de acórdão (fls. 1.205-1.207) proferido pela Sexta Turma que
negou provimento ao agravo regimental, com a confirmada incidência da Súmula 182/STJ,
de modo a prejudicar a análise da objetivada absolvição por insuficiência probatória dos
imputados crimes de tráfico de drogas, desacato e resistência ou, ainda, a revisão da
dosimetria das penas impostas, seguida de seus reflexos (fls. 706-744).
A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorre em
omissões e erros, pois, além de não incidir a
sobre o caso em tela, o
Súmula 182/STJ
inadmitido recurso "não tem a finalidade de discutir o teor das provas juntadas aos autos"
(fl. 1.225).
Nestes termos, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos
declaratórios a fim de que, sanadas as omissões apontadas, com a conseguinte deflagração
dos efeitos modificativos, seja dado provimento ao agravo regimental para conhecer e

prover o recurso especial (fl. 1.228).

O Ministério Público Federal manifestou ciência do acórdão embargado (fl.
1.219).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração,
todavia, não merecem acolhimento, em que pese a combativa postulação defensiva, sob
pena de insustentável
desta modalidade recursal.
disfunção jurídico-processual
Em linhas gerais, é sabido que, nos termos do
do CPP, os embargos de
art. 619
declaração, espécie de recurso com fundamentação
, destinam-se a sanar
restrita
ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir omissão ou erro
material existente (s) no julgado, hipóteses de incidência (integrativas) que não se
harmonizam ao caso em tela.
Em casos similares, a Corte Especial deste Tribunal já aclarou:

Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade,
ou contradição
omissão
a ser
, não se prestando os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente
sanada
enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. O julgador não
está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas
partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
. Precedentes
pretensões deduzidas
(EDcl na APn n. 943/DF, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
DJe de
21/8/2024,
grifamos).
27/8/2024,
Documento eletrônico VDA53232499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:43
Código de Controle do Documento: 5f18e6b8-62df-440c-8aa6-f45995d6f1e1

Ademais, nos contornos do
§ 2o, inciso IV, do CPP, a Corte Especial do
art. 315,
STJ também ressalvou:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
.
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EREsp n. 1.483.155/BA,
julgado em
DJe de
grifamos).
15/6/2016,
3/8/2016,

Nessa linha de raciocínio:

[o]s embargos declaratórios não se prestam para forçar o ingresso na
,
instância extraordinária se não houver omissão a ser suprida no acórdão
nem fica o juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já
encontrou motivo suficiente para fundar a decisão (AgRg no Ag n. 372.041
/SC, Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ
(
4/2/2002)
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.069.465/RS,
julgado em
DJe de
grifamos).
18/6/2024,
21/6/2024,

Na espécie, não se verifica a ocorrência dos vícios embargados. Ao contrário,
constou no acórdão recorrido que as matérias de fundo em exame ficaram prejudicadas,
pois, nos termos consignados no acórdão recorrido, a "impugnação genérica às Súmulas 7
não autoriza, segundo inteligência da
o conhecimento do
e 83 do STJ
Súmula n. 182/STJ,
agravo em recurso especial" (fl. 1.206).
Desse modo, com amparo no entendimento firmado pela Corte Especial deste
Tribunal, nos autos do
o acórdão embargado aclarou (fls. 1.211-
EAREsp n. 746.775/PR,
1212):

[o] agravo não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que deixou
de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos da decisão que, na
origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial, o que faz incidir a
e o comando do
do Código de Processo
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
Civil, aplicável à seara processual penal por força do
o do Código de
art. 3
Processo Penal.

Documento eletrônico VDA53232499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:43
Código de Controle do Documento: 5f18e6b8-62df-440c-8aa6-f45995d6f1e1

Nesse contexto, tem entendido esta Corte que a ausência de manifestação sobre
prejudicada matéria (de mérito) do recurso especial que

não ultrapassou o juízo de
, não caracteriza omissão (ou qualquer outro vício integrativo) hábil a
admissibilidade

autorizar a oposição dos aclaratórios, como ora pretendido pelo embargante.
A propósito:

É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos autos, a falta
de exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização de omissão
acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido, tratando-se de mera
decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal.
Precedentes (EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.860.953/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/6/2025,
.
10/6/2025)

Não há omissão quanto ao mérito do recurso especial, pois este não foi
conhecido devido ao não preenchimento dos requisitos de admissibilidade
recursais. A aplicação da
foi adequada, pois o agravo
Súmula n. 182/STJ
regimental não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada (EDcl no AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.521.551/MT,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/9/2025,
.
16/9/2025)

Não ultrapassado o juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial e
do recurso especial, inexiste omissão pela falta de análise de questões atinentes
ao mérito do apelo nobre (EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.095.902/AC,
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/2/2024,
.
5/3/2024)

Não há falar em omissão sobre o mérito do recurso, que nem sequer
ultrapassou o juízo de admissibilidade. A falta de exame da matéria de fundo
nem de longe caracteriza omissão; ao contrário, trata-se de simples exercício
do legítimo juízo de admissibilidade recursal (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp 1813544/SP,
julgado em
DJe
.
22/02/2022,
03/03/2022)

Percebe-se, portanto, a ausência da embargada ofensa aos arts. 619 e 620, ambos
do CPP, consubstanciada em "mero inconformismo" da parte com o desfecho do acórdão
(fls. 1.205-1.207) que lhe fora desfavorável, ao confirmar na via regimental – de forma
analítica e pormenorizada – o não conhecimento do (deficiente) agravo em recurso especial.
Em ocasiões similares, esta Corte Superior tem decidido:

[O]s embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do CPP e
art. 619
são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso. Somente
pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
Documento eletrônico VDA53232499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:43
Código de Controle do Documento: 5f18e6b8-62df-440c-8aa6-f45995d6f1e1

obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão (AgRg nos EDcl no RHC n. 201.566/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/8/2025,
26/8/2025)

Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e, para
o seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que o acórdão
embargado mostrou-se ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na
art. 619
espécie. A irresignação do embargante cinge-se ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não havendo nenhum
fundamento que justifique a interposição dos embargos de declaração, que se
prestam tão somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade do julgado, e não reapreciar a causa (EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.824.785/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
.
20/5/2025,
28/5/2025)

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão
no caso de mero inconformismo da parte (EDcl no AgRg no RHC n. 202.777
/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
13/5/2025)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53232499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:54:43
Código de Controle do Documento: 5f18e6b8-62df-440c-8aa6-f45995d6f1e1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0314660-9
AREsp 2.727.063 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 06013165820228047400 6013165820228047400
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE EMANUEL MOURA RIBEIRO
ADVOGADO
: CANDIDO HONORIO SOARES FERREIRA NETO - AM005199
ADVOGADA
: EFIGÊNIA GENEROSO DE ARAÚJO - AM004508
ADVOGADA
: GISELLE CRISTINA MONTEIRO FERREIRA - AM011159
AGRAVANTE
: AQUILA DE SOUZA FERNANDES
ADVOGADA
: EFIGÊNIA GENEROSO DE ARAÚJO - AM004508
ADVOGADOS
: MAYARA BICHARRA DE ALBUQUERQUE - AM015655
JOÃO VICTOR BARBOSA GENEROSO DE ARAÚJO - AM016121
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AQUILA DE SOUZA FERNANDES
ADVOGADA
: EFIGÊNIA GENEROSO DE ARAÚJO - AM004508
ADVOGADOS
: MAYARA BICHARRA DE ALBUQUERQUE - AM015655
JOÃO VICTOR BARBOSA GENEROSO DE ARAÚJO - AM016121
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: FELIPE EMANUEL MOURA RIBEIRO
ADVOGADO
: CANDIDO HONORIO SOARES FERREIRA NETO - AM005199
ADVOGADA
: EFIGÊNIA GENEROSO DE ARAÚJO - AM004508
ADVOGADA
: GISELLE CRISTINA MONTEIRO FERREIRA - AM011159
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422454494524<1548485@
2024/0314660-9 - AREsp 2727063 Petição : 2025/0117531-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53202200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:39:40
Código de Controle do Documento: 90D37148-49D9-4E72-87B8-E81541CFE000